Tribunal: TJMT
Processo: 0001338-80.2019.8.11.0092
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001338-80.2019.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Desacato, Perturbação da tranquilidade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[IRANUSIA ROQUE DA SILVA - CPF: 045.592.734-05 (APELANTE), ARIELY JESSICA FLORO DE SANTANA SILVA - CPF: 061.609.951-70 (APELANTE), JOAO CARLOS GORGEN FILHO - CPF: 041.111.941-92 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO PAULO RODRIGUES SANTOS - CPF: 049.021.565-39 (VÍTIMA), ZIZIELICA INACIA PEREIRA - CPF: 046.841.221-23 (VÍTIMA), ARIELY JESSICA FLORO DE SANTANA SILVA - CPF: 061.609.951-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO (ART. 42, III, LCP) – DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, CP) – DESACATO (ART. 331, CP) – INJÚRIA RACIAL (ART. 140, §3o, CP) – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
1. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO
– MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS E TESTEMUNHAIS CONSISTENTES – PLURALIDADE DE PESSOAS AFETADAS DEMONSTRADA –
2. DESOBEDIÊNCIA
– RECUSA DELIBERADA EM CUMPRIR ORDEM LEGAL DE DESLIGAR APARELHO SONORO – PROVAS ROBUSTAS –
3. DESACATO
– CONSTITUCIONALIDADE E CONVENCIONALIDADE DO TIPO PENAL – PACIFICAÇÃO PELO STF (ADPF 496) – OFENSAS DIRIGIDAS AOS POLICIAIS MILITARES COMPROVADAS –
4. INJÚRIA RACIAL
– PALAVRAS OFENSIVAS REFERENTES À COR DA VÍTIMA – DEPOIMENTOS COERENTES E HARMÔNICOS – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS –
RECURSO DESPROVIDO
.

A contravenção penal de perturbação do sossego alheio (art. 42, III, LCP) resta configurada quando há prova de que o som excessivo provocou perturbação ao sossego da vizinhança, sendo suficiente a constatação pelos policiais militares acionados ao local, não se exigindo medição técnica de decibéis ou identificação nominal de todas as pessoas incomodadas.

O crime de desobediência (art. 330, CP) caracteriza-se pela recusa deliberada em cumprir ordem legal de funcionário público, estando plenamente configurado quando os réus, após serem expressamente ordenados a desligar o aparelho sonoro, recusam-se a fazê-lo, sendo necessária a apreensão do equipamento.

O crime de desacato (art. 331, CP) é plenamente compatível com a Constituição Federal e com a Convenção Americana de Direitos Humanos, conforme pacificado pelo STF na ADPF 496, configurando-se quando o agente dirige expressões ofensivas e depreciativas aos funcionários públicos no exercício de suas funções.

A injúria racial (art. 140, §3o, CP) caracteriza-se pelo uso de elementos referentes à raça, cor ou etnia para ofender a dignidade ou o decoro da vítima, sendo que a palavra da vítima, corroborada por depoimentos policiais consistentes, é suficiente para embasar a condenação, especialmente quando as expressões utilizadas ("nega nojenta", "nega fedida") demonstram inequívoco
animus injuriandi
com conteúdo discriminatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
IRANUSIA ROQUE DA SILVA
e
JOAO CARLOS GORGEN FILHO
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, nos autos da ação penal n.o 0001338-80.2019.8.11.0092, que julgou parcialmente procedente a ação penal proposta pelo Ministério Público, condenando a ré IRANUSIA ROQUE DA SILVA ANDRADE pelos delitos previstos no artigo 42, inciso III, da Lei das Contravenções Penais; artigo 330 do Código Penal; artigo 140, §3o do Código Penal, todos na forma do artigo 69 do Código Penal; e condenando o réu JOÃO CARLOS GORGEN FILHO pelos delitos previstos no artigo 42, inciso III, da Lei das Contravenções Penais; artigo 330 do Código Penal e artigo 331 do Código Penal, todos na forma do artigo 69 do Código Penal; absolvendo-o, contudo, do delito previsto no artigo 147 do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

Segundo a denúncia, no dia dos fatos, os acusados estavam promovendo uma festa em sua residência com som em volume elevado, perturbando o sossego da vizinhança. Após reclamações, a vítima João Paulo Rodrigues Santos acionou a Polícia Militar, que compareceu ao local e solicitou que os denunciados desligassem o aparelho sonoro. Contudo, os acusados desobedeceram à ordem legal, sendo necessário que a guarnição realizasse a apreensão do equipamento e os conduzisse à delegacia.

Durante a ocorrência, o denunciado JOÃO CARLOS GORGEN FILHO desacatou os policiais militares Rafael Tavares Araújo, Paulo Victor Gomes de Lima e Murillo Pereira Filho, proferindo expressões como "policialzinho militar de merda" e "otários". Além disso, a denunciada IRANUSIA ROQUE DA SILVA proferiu ofensas de cunho racial contra a vítima Ziziélica Inácia Pereira, chamando-a de "morta de fome, nega nojenta, nega fedida".

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela reforma do édito condenatório com a absolvição dos apelantes, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que as provas amealhadas durante a instrução criminal são insuficientes para sustentar o édito condenatório.

Especificamente, a defesa alega: a) não configuração da contravenção de perturbação do sossego por ausência de prova do potencial de atingimento da coletividade; b) insuficiência de provas para a condenação quanto aos crimes de desacato e desobediência; c) inconvencionalidade do crime de desacato; e d) insuficiência probatória em relação ao crime de injúria racial.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso de apelação. (Id. 309651389)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O recurso de apelação interposto deve ser conhecido, uma vez que se apresenta como o meio processual cabível para atacar a sentença prolatada pelo r. Juízo singular, bem como se mostra tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

No mérito, verifica-se que a irresignação defensiva não merece provimento.

1. DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO (ART. 42, III, LCP)

A defesa sustenta a inexistência de provas seguras em relação ao fato de que a conduta dos recorrentes realmente tenha atingido uma pluralidade de pessoas, argumentando que não há nos autos qualquer elemento probatório que conduza à conclusão de que o ato dos acusados – em manter o som ligado – estava, de fato, perturbando o sossego da coletividade.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

Como se sabe, o tipo contravencional tutela a paz pública e se consuma com a perturbação do trabalho ou do sossego alheios pelo abuso de instrumentos sonoros/sinais acústicos, exigindo-se uma afetação plural (vizinhança), não a identificação nominal de todas as pessoas incomodadas.

Com efeito, a medição técnica de decibéis não é requisito de tipicidade, bastando prova idônea de que o som excessivo atingiu a coletividade circunstante de forma a causar perturbação do sossego, especialmente em contextos domésticos e festivos.

No caso em análise, a materialidade e autoria delitiva em relação à contravenção penal de perturbação de sossego restaram evidentes nos autos, por meio do Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão da caixa de som utilizada pelos recorrentes, Termos de Representação Criminal das vítimas, bem como por meio dos depoimentos colhidos tanto na fase policial quanto em juízo.

A
vítima Zizielica Inácia Pereira
relatou em juízo:

"(...) QUE isso foi em 2019; QUE estava em casa e seu esposo estava trabalhando no período da safra e na época o incômodo estava muito com o som e foi até que a viatura passou na rua e ai houve o desacato, foi quando seu esposo foi e abriu o boletim de ocorrência; QUE sim, quando questionada se os denunciados estavam usando o som com o volume muito alto; QUE sim quando questionada se estavam perturbando a vizinhança; QUE de lá para cá nunca mais ocorreu; QUE hurrum, quando questionada se era cerca de 22h44min (...)"

A
testemunha João Paulo Rodrigues Santos
dispôs que:

"(...) QUE chegou do serviço por volta de umas 20h e pouco, 21h da noite e ai eles estavam com o som ligado, momento em que pediu para abaixar e eles disseram que não abaixariam, assim, o depoente disse que se eles não abaixassem, iria acionar a polícia, quando eles falaram que ele poderia chamar, pois não tinha problema nenhum; QUE ligou para a polícia, mas a polícia não foi, sendo que esperou mais um pouco e por volta das 21h30min foi na delegacia e fez o boletim de ocorrência; QUE posteriormente a polícia foi até o local (...)"

O
policial militar Rafael Tavares Araújo
, quando ouvido em juízo, afirmou:

"(...) QUE a equipe policial foi acionada para atender uma ocorrência, a princípio de som alto, contudo, quando a guarnição chegou no local, tanto o suspeito, quanto a suspeita falaram que não estavam incomodando ninguém com o som e continuaram com o som, sendo necessário pedir para que eles desligassem o som, o qual foi recusado por eles (...)"

No mesmo sentido, o
policial militar Paulo Victor Gomes de Lima
esclareceu:

"(...) QUE se recorda que a guarnição chegou no local e se dirigiu até a suspeita; QUE ao chegarem no local constataram que eles estavam utilizando som em um volume elevado; (...)"

Conforme se verifica nos depoimentos acima transcritos, ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constata-se que são harmônicos em comprovar que, no dia dos fatos, os acusados abusaram de instrumento sonoro no interior de sua propriedade, perturbando o sossego dos moradores locais.

Nesse contexto, há um número suficiente para configurar a ofensa à coletividade, uma vez que foram identificadas pessoas suficientes para representar a coletividade. Ademais, anota-se que não há necessidade de se inquirir múltiplas vítimas quando a coletividade resulta demonstrada de modo seguro pelo contexto fático e pela prova testemunhal qualificada acostada aos autos (v.g., policiais acionados por vizinhos).

Portanto, diante dos elementos colecionados ao longo da instrução criminal, não há que se falar em absolvição dos apelantes quanto à contravenção penal de perturbação do sossego.

2. DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, CP)

A conduta que ofende o tipo do art. 330, do Código Penal, se caracteriza por desobedecer a ordem legal de funcionário público, ter certeza da ciência do destinatário e a sua recusa voluntária de cumpri-la.

A ordem de cessar ilícito em curso (abuso de som que perturba a vizinhança) é manifestamente legal e proporcional, inserida no poder-dever de polícia para tutela imediata da paz pública. A recusa reiterada dos apelantes em desligar o som certamente concretiza o ilícito da desobediência.

No plano probatório, os dois policiais ouvidos durante a instrução criminal foram uníssonos no sentido de que houve ordem expressa para desligar/reduzir o som; os apelantes não acataram e se exaltaram, exigindo condução e apreensão do equipamento. A prova supre com folga a exigência típica.

O
policial militar Rafael Tavares Araújo
relatou em juízo:

"No dia do fato, a gente foi acionado para estar atendendo uma ocorrência a princípio de som alto. Quando nossa guarnição chegou no local... é... o suspeito tanto quanto a suspeita falaram que não estaria incomodando ninguém com som e continuaram com som. Foi necessário pedir para que eles desligassem o som, o qual foi recusado pela suspeita e pelo suspeito. 0:28 E nisso aí começaram a concorrer essas desconexas, falando que isso não ficaria assim, que a polícia estava trabalhando de forma errada. Diante disso, eles se exaltaram no local. Um dos suspeitos não me passou os dados durante a confecção do boletim de ocorrência, os dados precisos e diante disso aí foi necessário a gente está fazendo a condução e uso de algemas, 0:54 até a delegacia pra ser confeccionada no boletim de ocorrência. E no momento da confecção do boletim de ocorrência a suspeita continuava a todo momento, dizendo que isso não ficaria assim tanto como suspeito também dela, que no tempo seria o companheiro de la falando que iria fazer o que fosse necessário 1:19 para me tirar como policial. Inclusive desacatou, com palavras de baixo calão, insultando o serviço policial militar, me insultando pessoalmente e diante disso aí a gente confeccionou o boletim de ocorrência. (...)"

O
policial militar Paulo Victor Gomes de Lima
afirmou:

"Promotor de Justiça: Eles estavam utilizando de som e volume elevado? 0:59 Ao chegar no local, estava sim! (...) Promotor de Justiça: Eles obedeceram às ordens proferidas pela guarnição? Como é que foi? Qual foi a reação dos suspeitos? Quando pediu pra suspeita desligar o som ela não obedeceu. (...)"

Ademais, a
testemunha João Paulo Rodrigues Santos
relatou:

"(...) QUE a polícia chegou primeiro que o declarante e quando chegou estava um tumulto, mas relata que parece que a polícia tinha pedido para eles desligarem o som e eles falaram que não iam desligar; (...)"

Demais disso, não há hierarquia de provas no processo penal, e o depoimento policial, quando harmônico com os demais elementos, é idôneo para lastrear a condenação — entendimento sumulado na prática forense Mato-grossense, consoante se extrai do
Enunciado 8/TCCR-TJMT
:
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

A corroborar com os depoimentos prestados, destaca-se, ainda, o termo de apreensão do aparelho de som, o qual comprova que o equipamento foi efetivamente apreendido.

Nesse contexto, não resta dúvida de que o edito condenatório vergastado deve ser mantido quanto ao crime de desobediência.

3. DO CRIME DE DESACATO (ART. 331, CP)

A priori, anota-se que a tese defensiva de "inconvencionalidade" (incompatibilidade com o art. 13 da CADH) não deve prosperar.

O Colendo Supremo Tribunal Federal, em posicionamento pacificado, afirmou a compatibilidade do delito de desacato com a Convenção Americana, inexistindo revogação tácita ou não recepção. Nesse sentido:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE DESACATO. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Acórdão recorrido que não divergiu da jurisprudência pacificada desta Corte no sentido de que foi "recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato" (ADPF 496, Tribunal Pleno, sob minha relatoria, Dje de 24.09.2020). lV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento." (STF; ARE-AgR 1.527.699; SP; Tribunal Pleno; Rel. Min. Cristiano Zanin; Julg. 17/02/2025; DJE 21/02/2025)

O tipo permanece vigente, com interpretação conforme a Constituição Federal para não tolher crítica legítima a agentes públicos, mas reprimindo condutas que aviltam a função pública e obstaculizam o exercício regular da autoridade pública.

Os elementos dos autos demonstram com clareza que o apelante JOÃO CARLOS dirigiu-se aos policiais com expressões injuriosas e depreciativas da função ("policialzinho militar de merda", "otários"), em contexto de resistência ao atendimento da ocorrência, o que sem dúvida retrata o quadro típico do crime de desacato, justamente pela intenção de desprestigiar a Administração e frustrar a atuação estatal.

O
policial militar Rafael Tavares Araújo
, quando ouvido em juízo, destacou que o réu o desacatou com palavras de baixo calão, confirmando ainda o narrado na denúncia:

"(...) QUE no momento do da confecção do boletim de ocorrência, a suspeita continuava a todo momento dizendo que isso não ficaria assim, tanto como suspeito também, que no tempo seria o companheiro dela, que iria fazer o que fosse necessário para tirar o depoente como policial, inclusive lhe desacatou com palavras de baixo calão, insultando o serviço policial militar e insultando o depoente pessoalmente; QUE confirmou as narrativas usadas pelos acusados; (...)"

Por sua vez, embora o
PM Paulo Victor Gomes de Lima
, quando ouvido em solo judicial, tenha declarado não se recordar com exatidão da abordagem, verifica-se que, na fase investigativa, ao ser inquirido, relatou o seguinte:

"(...) QUE foi necessário conduzir os envolvidos até o CISC, e durante o trajeto a pessoa de João ameaçou a guarnição dizendo que ligaria para o advogado Vaz de Mineiros, e entraria em contato com o prefeito e ligaria para o delegado da polícia federal que ele conhecia, e disse que: "isso não vai ficar barato; enquanto eu estiver nessa cidade vou fazer você perder a farda": QUE a ameaça foi em direção aos policiais; QUE ainda no CISC disse: "vou entrar em contato com o Inspetor Marcos Guerini que seria inspetor da Policia Civil de Jatai, e "foderia" com a vida de cada um deles, e que lembraria do rosto de cada um, e que esse policial, não era qualquer "policialzinho militar de merda", e seriam otários"; (...)"

Não só isso, observa-se que a
testemunha João Paulo Rodrigues Santos
dispôs acerca do desacato:

"(...) QUE teve desacato, teve muita conversa, xingamento e palavrão (...)"

Além disso, contata-se que a
vítima Zizielica Inácia Pereira
relatou que presenciou o desacato do réu para com os policiais:

"(...) QUE não (não presenciou nenhuma ameaça), houve desacato só, pelo que se recorda; QUE se não se engana, eles se negaram a entregar a caixa para a polícia e falaram que "não, que eles tinham parente, advogados, coisas assim do tipo que eles tinham parente, advogados, coisas assim do tipo"; (...)"

Deste modo, resta evidente que o denunciado tinha a intenção de desrespeitar e menosprezar os agentes policiais, configurando o crime de desacato.

Portanto, a condenação do apelante pelo art. 331, do CP, deve ser mantida na sua integralidade.

4. DO CRIME DE INJÚRIA RACIAL (ART. 140, §3o, CP)

Quanto ao crime de injúria racial, os elementos colecionados ao longo da instrução criminal não deixam dúvida de que a apelante IRANUSIA proferiu, de forma dirigida à vizinha ZIZIÉLICA INÁCIA PEREIRA, ofensas com referências raciais ("morta de fome, nega, nega nojenta, nega fedida"), evidenciando o animus injuriandi com conteúdo discriminatório.

A narrativa da vítima foi confirmada em juízo e corroborada por policial que ouviu as expressões, o que se mostra suficiente para o juízo de certeza para a prática do ilícito penal, especialmente por se tratar de delito cometido, em regra, sem ampla publicidade.

A
vítima Ziziélica Inácia Pereira
, ao ser ouvida na fase policial, relatou:

"(...) QUE por volta das 22:00 horas o esposo da declarante, foi até a casa de Iranusia e pediu para abaixar o volume do som, mas não foi atendido, e ela respondeu:...não vou abaixar e vai tomar no cu; QUE seu esposo se dirigiu até o CISC e fez o BO; QUE quando seu marido se dirigiu ao CISC a pessoa de Iranusia começou a xingar a declarante de" morta de fome, nega, nega nojenta, nega fedida", e ainda ameaçou dizendo :"...isso não ficar assim tomem cuidado por onde andam"; QUE a filha de Iranusia, Ariele, que estava na festa disse a declarante: "você mexeu com a pessoa errada, tenho meus contatos em Cuiabá, isso não ficar assim, você me paga nega nojenta, nega fedida"; (...)"

Em juízo, a
vítima
confirmou as ofensas:

"(...) 1:12 Promotor de Justiça: E em relação ao fato em que a senhora é vítima. Eles teriam é proferido ofensas, injúrias a senhora. Como que aconteceu esse fato? 1:24 Foi houve ofensa realmente houve ofensa da parte dele João Carlos, jogaram garrafinhas no portão, me chamaram de macaca, mas isso eu não levo mais em consideração, porque eu achei que isso já até tinha acabado. Eu achei que ela tinha pagado, a filha dela tinha pagado isso já tinha tudo resolvido. (...) 1:52 Promotor de Justiça: Eu vou ler aqui os termos que a senhora relatou na época. E a senhora confirma se foi isso ou não: "Que a senhora foi vítima e eles teriam ofendido a senhora da seguinte forma, é chamando de morta de fome, nega nojenta, nega fedida." gesto de afirmação com a cabeça Fato 2:14 Promotor de Justiça: Foi isso mesmo, os termos que eles usaram? Isso! Hanram! (...)"

O
policial militar Rafael Tavares Araújo
, ao ser questionado sobre o episódio, descreveu:

"É como o senhor havia dito de injúria racial contra a vítima, aí contra agora, contra a guarnição policial, ela só falou mesmo, só desobedeceu de não desligar o som. Quem veio proferir as ameaças foi o suspeito, que no tempo seria o companheiro dela. (...) 0:16 Juiz: O senhor lembra quais eram as palavras de injúria racial é... direcionadas para a vítima? 0:23 Sim! Nega fedida, nega nojenta, morta de fome. Algo nesse sentido."

No mesmo caminho, a testemunha João Paulo Rodrigues Santos relatou em juízo que presenciou as ofensas perpetradas pela denunciada em desfavor da vítima:

"(...) QUE presenciou algumas ofensas proferidas em desfavor de Zizielica; QUE eles a chamaram de "negra, macaca"; QUE as ofensas vieram mais por parte da Iranúsia; (...)"

Ante todo o processado, e especialmente pelo depoimento da vítima tanto em sede policial, quanto em Juízo, que foi corroborada pelos documentos jungidos aos autos, não restam dúvidas da autoria delitiva da ré, havendo provas suficientes para a condenação.

A ré proferiu xingamentos de teor racial, voltados diretamente à cor de pele e à sua identidade, configurando, portanto, o delito de injúria racial. As palavras utilizadas pela ré são notoriamente ofensivas e têm como finalidade humilhar a vítima em razão da cor de sua pele, conforme o disposto na referida legislação.

Repise-se que a palavra da vítima assume especial relevância para a condenação, mormente porque não há nos autos comprovação de que a vítima teria qualquer motivo para imputar falsamente tal conduta à acusada.

Assim, embora a ré tenha negado a acusação, o relato da vítima é claro e consistente ao descrever que os xingamentos proferidos pela ré foram direcionados a ela de forma pessoal e discriminatória.

Dessa forma, está demonstrado que a ré agiu com dolo específico, com a intenção de ofender a dignidade e o respeito da vítima por meio de referências diretas à sua raça e cor, evidenciando o caráter discriminatório e odioso de sua conduta.

As palavras de cunho racial utilizadas pela ré, como
"morta de fome, nega nojenta, nega fedida",
demonstram a intenção de ofender a honra da vítima, fazendo referência direta à sua cor, inclusive demonstra que ela agiu de forma dolosa e consciente.

Tal conduta configura, de maneira inequívoca, a prática de injúria racial, pois as ofensas não se limitaram a um desentendimento de ordem pessoal, mas se constituem numa humilhação direta e intencional baseada na condição da vítima enquanto pessoa negra.

Sobre o tema:

“[...] Comete o crime de injúria racial qualificada, o agente que, de forma livre e consciente, ofende a dignidade ou o decoro de alguém, utilizando elementos referentes a raça, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. A palavra da vítima, presentada de forma firme e coerente, tem valor probante suficiente para amparar o decreto condenatório, principalmente se somada a prova testemunhal. (N.U 0007081-22.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

Portanto, a condenação da apelante pelo art. 140, §3o, do CP, deve ser mantida na sua integralidade.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025